Tribunal: TJDFT
Processo: 0743595-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743595-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Recebo o presente conflito. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS contra o JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2024 13:05:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador